Tribunal: STF
Processo: HC 227775
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 8.5.2023 por Nícolas Bereta Machado, advogado, em benefício de Hagnes Correa Nunes, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.4.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 808.147/RS.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa em flagrante, em 4.1.2023, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), convertida em preventiva a prisão em flagrante, em 5.1.2023, pelo Juiz de Direito Gilberto Pinto Fontoura, no plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Inquérito Policial n. 5000159-65.2023.8.21.0073).



    3. Em 7.2.2023, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra a paciente, recebida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Tramandaí/RS em 17.3.2023 (Ação Penal n. 5002124-78.2023.8.21.0073). Narrou-se na inicial acusatória:



    “No dia 4 de janeiro de 2023, por volta 23h, na Rua das Gardênias, n. 2000, Bairro Jardim Atlântico, a denunciada HAGNES CORREA NUNES tinha em depósito, trazia consigo e guardava, para o fornecimento ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 1 (um) tijolo de maconha, que contém cannabis sativa, pesando aproximadamente 454g (quatrocentos e cinquenta e quatro gramas), 1 (uma) porção de maconha, que contém cannabis sativa, pesando aproximadamente 3g (três gramas), 1 (uma) porção de maconha, que contém cannabis sativa, pesando aproximadamente 6g (seis gramas) 391 (trezentos e noventa e um) ‘pontos’ de LSD e 460 (quatrocentos e sessenta) comprimidos de ecstasy, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Na ocasião, a denunciada trazia consigo parte das drogas acima mencionadas, quando restou abordada, em via pública, por policiais civis, que detinham informações prévias da traficância naquelas cercanias. Realizada revista pessoal, a denunciada trazia consigo e guardava, em um pacote, 49 (quarenta e nove) comprimidos de ecstasy. 



    De imediato, diante da situação de flagrância e da informação da entrega de drogas sintéticas no local, os policiais se deslocaram a residência indicada para averiguação. Na sequência, mediante revista no interior do imóvel, localizaram o restante dos entorpecentes. 



    Além das drogas, foram apreendidos 2 (dois) aparelhos de telefone celular. 



    As substâncias apreendida são drogas causadora de dependência física e psíquica, conforme auto de apreensão (‘AUTOCIRCUNS4’ do Evento 1) e laudo de constatação da natureza da substância nas fls. 26/33, ‘REL_FINAL_IPL1’ do Evento 33 e de uso proscrito no Brasil (Portaria n° 344/98 – SVS/MS). 



    O crime é equiparado a hediondo. 



    A denunciada foi presa em flagrante e conduzida à Delegacia de Polícia” (fls. 157-158, e-doc. 3).



    4. Alegando ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5002037-02.2023.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, denegado pela Primeira Câmara Criminal em 9.3.2023. Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. DETENÇÃO PROVISÓRIA MANTIDA. 



    Mantém-se a prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública. Como é consabido, o tráfico de entorpecentes e seus autores, direta ou indiretamente, são os responsáveis pela quase totalidade da violência que se vem alastrando de maneira incontrolável pelo País, alarmando e intranquilizando toda a população. 



    Na hipótese, destacou a decisão da prisão preventiva: ‘Consta que a equipe da DRACO/Xangrila recebeu informação de que estaria ocorrendo entrega de drogas sintéticas nas imediações do Mercado do Baby. Realizaram monitoramento no local e constataram atitude suspeita da flagrada, que entrava e saia da residência, ia até a esquina e meio da quadra e conversava com populares. Realizada a abordagem em Hagnes, foi constatado que segurava um pacote com aproximadamente 49 porções de ecstasy. Questionada se possuía mais drogas em sua residência, confirmou que sim, razão pela qual foi realizado o ingresso na residência, onde foi apreendida o restante da droga: maconha, pontos de LSD e mais ecstasy, conforme auto de apreensão anexo... Não há dúvida que a substância entorpecente apreendida, em face de sua quantidade (460 comprimidos de ecstasy, 391 pontos de LSD, 454 gramas mais porções de 3 e 6 gramas de maconha) alcançaria inúmeros usuários, circunstância indicativa do maior envolvimento da flagrada com a narcotraficância, elemento autorizador da decretação da prisão preventiva’. 



    Habeas corpus denegado” (fl. 171, e-doc. 3).



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul impetrou-se o Habeas Corpus n. 808.147/RS, não conhecido em 26.4.2023 pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 3.5.2023.



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que o decreto prisional “se sustenta na gravidade abstrata ou a hediondez do delito e no argumento da garantia da ordem pública, por suposto vínculo da paciente com organização criminosa, sem existir nenhuma prova neste sentido. No entanto, tais fundamentos, por si sós, não possuem nenhuma relação com a prisão cautelar, bem como a narrativa de que o delito de tráfico tem relação com problemas familiares e sociais que assolam a comunidade. Fosse assim, haveria proibição expressa da lei em se aplicar medida cautelar diversa da prisão para o crime de tráfico de drogas” (fl. 12, e-doc. 1).



    Salienta não terem sido apreendidos, na prisão em flagrante da paciente, “petrechos típicos da traficância, tais como dinheiro, balança, plásticos, embalagens. Nenhuma movimentação típica do comércio de entorpecente foi flagrada pela polícia” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Ressalta que “o Acórdão combatido mencionou além da gravidade abstrata do delito e argumentos genéricos conforme destacado, utilizando inclusive de matérias jornalísticas e de argumentos totalmente estranhos ao processo (guerra as drogas, além da quantidade de entorpecente apreendido para justificar a denegação da ordem” (sic, fl. 12, e-doc. 1).



    Argumenta que “a necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indiquem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Assevera que “as condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, como ocorre no caso em apreço, argumento que ganha destaque em razão do disposto no art. 318-A do CPP. Assim, em exercício de futurologia, verifica-se que a paciente preenche os requisitos para a aplicação do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006, e nesta modalidade, em razão da redutora da pena, o regime fechado é incompatível (e.g: HC 223.710/MG, Relatora Ministra Cármen Lúcia)” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assinala que, “em casos idênticos e até mais graves que o aqui retratado, por exemplo, apreensão de 8,84kg de maconha, 132 comprimidos de ecstasy e 10g de cocaína, além de duas balanças de precisão, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, Habeas Corpus nº 215.981/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Enfatiza que, após “o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante do exposto o impetrante requer a Vossa Excelência: 



    a. O conhecimento e recebimento do presente recurso; 



    b. Em sede liminar, seja concedida a ordem a fim de garantir à paciente o direito de aguardar em prisão domiciliar o julgamento de mérito do presente habeas corpus, abstendo-se de ausentar-se da comarca sem a autorização judicial, sem prejuízo de fixação, de forma fundamentada, de outras medidas alternativas pelo Juízo do processo;



    c. No mérito, seja concedida a ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal” (fl. 16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.4.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 808.147/RS.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 3.5.2023. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o Juiz de Direito Gilberto Pinto Fontoura, no plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Inquérito Policial n. 5000159-65.2023.8.21.0073), concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada, realçada pela quantidade e pela diversidade do entorpecente apreendido:



    “2. Da homologação: 



    Consta que a equipe da DRACO/Xangrila recebeu informação de que estaria ocorrendo entrega de drogas sintéticas nas imediações do Mercado do Baby. Realizaram monitoramento no local e constataram atitude suspeita da flagrada, que entrava e saia da residência, ia até a esquina e meio da quadra e conversava com populares. Realizada a abordagem em Hagnes, foi constatado que segurava um pacote com aproximadamente 49 porções de ecstasy. Questionada se possuía mais drogas em sua residência, confirmou que sim, razão pela qual foi realizado o ingresso na residência, onde foi apreendida o restante da droga: maconha, pontos de LSD e mais ecstasy, conforme auto de apreensão anexo. Questionada sobre a origem da droga, disse que na tarde deixaram na casa e mandaram que escondesse e a noite mandaram entregar. Afirma que não sabia que era droga, e não sabe informar quem é o dono da substância, e que está morando há dois meses em Tramandaí. Interrogada, a flagrada optou pelo silêncio, deixando de apresentar sua versão sobre os fatos. 



    Laudo de constatação apontou para maconha, LSD e ecstasy. 



    Nesse passo, está caracteriza a situação de flagrante delito, na forma no art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Diante do exposto, atendidos os requisitos legais e garantias constitucionais, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. 



    3. Da prisão processual:



    Dito isso, passo ao exame do cabimento de conversão do flagrante em preventiva, ou se é possível fixação de medidas cautelares ou concessão de liberdade provisória, artigo 310 do CPP. 



    Anoto, de logo, que consta representação da Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva. 



    No caso, há prova da materialidade e indícios de autoria, de acordo com a situação fática descrita na decisão que homologou o auto de prisão em flagrante. 



    A manutenção da segregação se impõe, para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito – crime este inafiançável e equiparado a hediondo, dado à sua propensão em fomentar a criminalidade e a violência, gerando alta lesividade social.



    Constata-se que a apreensão de substância psicotrópica, MDMA, denominada popularmente de ecstasy provoca distúrbios importantes no organismo e, em casos extremos, leva à morte por falência hepática, hipotermia ou parada cardíaca. Também, houve a apreensão de uma das mais potentes substâncias alucinógenas, que é o LSD, que pode causar um quadro psicótico. Tais dados evidenciam o concreto risco à ordem pública. 



    Destaca-se que, este tipo de crime – tráfico de entorpecentes, atinge índices alarmantes, sendo que tal conduta traz, como consequência, imediata desordem familiar e insegurança social, reclamando das autoridades competente rigoroso combate e repressão, a fim de se evitar a fragilização e o abalo da ordem pública. 



    Não há dúvida que a substância entorpecente apreendida, em face de sua quantidade (460 comprimidos de ecstasy, 391 pontos de LSD, 454 gramas mais porções de 3 e 6 gramas de maconha) alcançaria inúmeros usuários, circunstância indicativa do maior envolvimento da flagrada com a narcotraficância, elemento autorizador da decretação da prisão preventiva.



    Salienta-se ainda que a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito, conduta abonada, entre outros (evento 4), não é suficiente para determinar a liberdade provisória, mormente quando constatado, a partir das circunstâncias, que a decretação da prisão é devida, como no caso. 



    Assim, diante das circunstâncias do fato e da gravidade do crime, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, tornando inviável a substituição por outra medida cautelar, uma vez que a quantidade de drogas apreendida, em diversidade de natureza, aponta grau de envolvimento com o tráfico de drogas a demonstrar que, possivelmente, não se trata de traficância ocasional.



    Diante deste contexto, converto a prisão em flagrante de HAGNES CORREA NUNES em preventiva, com base nos artigos 311, 312 e 313, inc. I, do CPP. 



    Expeça-se mandado de prisão no BNMP2” (fls. 100-102, e-doc. 3). 



    11. A custódia preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em 9.3.2023, ao denegar o Habeas Corpus n. 5002037-02.2023.8.21.7000. 



    12. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 808.147/RS, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “Quanto aos motivos da prisão cautelar, verifica-se que o juízo singular homologou a prisão em flagrante em preventiva sob os seguintes fundamentos: (…)



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação cautelar com os seguintes argumentos: (...)



    Este Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



    In casu, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta do delito supostamente perpetrado e a periculosidade da paciente, evidenciadas pela diversidade, natureza e quantidade das drogas apreendidas – (460 comprimidos de ecstasy, 391 pontos de LSD, 454 gramas mais porções de 3 e 6 gramas de maconha) –, o que demonstra o maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. 



    A propósito, vejam-se os seguintes precedentes: (…)



    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. 



    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça – STJ é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: (…)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus” (fls. 220-225, e-doc. 3).



    13. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva da paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na diversidade e quantidade do entorpecente apreendido (460 comprimidos de ecstasy, 391 pontos de LSD, 463g de maconha). 



    14. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade da paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO NA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. Precedentes. 



    II – A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 193.837-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 



    15. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    16. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora